Tribunal: TJDFT
Processo: 0732355-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. recurso do mpDFT. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS e levantamento de sequestro e arresto condicionado ao trânsito em julgado da sentença. réus absolvidos. trânsito em julgado para a acusação. decisão que determinou o levantamento da constrição mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão que determina o levantamento das constrições sobre o patrimônio móvel e imóvel dos réus absolvidos é impugnável pelo recurso de apelação. Preliminar rejeitada.
2. Não pode o Ministério Público, a pretexto de querer reformar decisão que deferiu levantamento de constrição de natureza cautelar sobre patrimônio dos denunciados absolvidos, rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada para a acusação e desconstituir o acórdão não mais passível de alteração, para prejudicar a situação jurídica dos apelados que se viram isentos de qualquer responsabilização penal pelos seus atos.
3. Decisão recorrida que encontra amparo nos artigos 131, inciso III, e 141, do Código de Processo Penal e no artigo 6o, item 2, do Decreto-lei no 3.240/41, os quais dispõem que o sequestro e arresto de bens, como medida assecuratória, devem ser levantados se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu, por sentença transitada em julgado.
4. Recurso conhecido e desprovido.